Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748501-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR RODRIGUES SANTOS, BRUNO ARAUJO LIMA, LUCAS HENRIQUE ROSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0712831-13.2023.8.07.0018), que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que promova o reingresso dos autores na lista dos candidatos negros para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, reclassificando-os conforme suas notas. Afirmam que participaram o certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo concorrido para as vagas destinadas a candidatos negros, conforme resultado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Informam que, quando do resultado final do concurso público, foram excluídos da lista de cotas e inseridos na ampla concorrência, passando a figurar em classificações mais distantes. Entendem que a exclusão dos agravantes da lista de cotistas foi feita de forma desarrazoada e em total falta de sintonia com as disposições constitucionais que regem os concursos públicos. Consideram que a maneira que banca tem conduzido o certame quanto à classificação dos negros que tiraram notas que os enquadram na ampla concorrência é flagrantemente ilegal, pois cria um cenário de preterição nas nomeações, posto que os negros que tiraram notas menores serão nomeados primeiro que os que foram listados na ampla concorrência, trazendo inúmeros prejuízos aos candidatos excluídos, além da sensação de indignação de terem suas condições pioradas pela simples razão de possuírem notas maiores. Aduzem que a exclusão de candidatos da lista de negros, por interpretação literal e lógica das normas regentes, só poderia ser feita quando um cotista ocupasse uma vaga na ampla concorrência, ou seja, quando ele for nomeado de forma mais célere rol da ampla concorrência, momento em que a vaga que seria destinada a ele na lista de cotas seria atribuída a outro negro. Requerem a concessão de liminar para determinar a imediata reinclusão dos recorrentes na lista dos candidatos negros, reclassificando-os conforme suas notas, sob pena de multa. Subsidiariamente, pedem, liminarmente, que seja determinada obediência a concomitância das listas de cotistas e ampla concorrência na próxima nomeação, de modo a evitar que preterição entre candidatos do mesmo grupo. No mérito, postulam a confirmação da medida liminar. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem (ID 177058867). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravante, visando sua reinserção na lista de candidatos negros do concurso público para Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Apontam ilegalidade no procedimento de exclusão, porque, na lista da ampla concorrência, serão nomeados depois de candidatos negros que figuram exclusivamente na lista de cotistas. Eis os fundamentos da decisão impugnada, verbis: (...) A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se presentes os requisitos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final ou urgência, nos termos do artigo 300, caput, do CPC. No caso, a tese defendida pelos autores na inicial não ostenta nenhuma razoabilidade. Não há dúvida de que os autores concorreram às vagas destinadas aos candidatos negros (não se questiona tal fato). Todavia, em razão da boa performance no concurso público obtiveram êxito para se classificarem dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência. De acordo com a legislação e as regras do edital, às quais os autores estão vinculados, os candidatos negros concorrerão, de forma concomitante, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. O objetivo da norma é justamente possibilitar a integração de mais pessoas negras no concurso, pois quando aquele que concorre à vaga reservada se classifica nas vagas de ampla concorrência, como é o caso dos autores, deixa a lista reservada e abre espaço para outros candidato negro. De acordo com o item 6.2.12 do edital, que repete a legislação, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecida à ampla concorrência (caso dos autores) não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros e, neste caso, são automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. Foi justamente o que ocorreu com os autores que, aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, foram excluídos da lista de candidatos negros, para abrir vagas para outros negros. Não há qualquer ilegalidade no concurso, porque a exclusão dos autores das vagas reservadas observou exatamente as regras do edital. No mais, o alegado prejuízo e violação da isonomia não se sustenta em qualquer elemento concreto. Não há nenhuma prova de que haverá prejuízo aos autores na convocação, lista de nomeação e ordem de chamamento em razão da exclusão da lista de vagas reservadas. Não há prova ou evidência de que os autores foram ou serão preteridos por aqueles candidatos das vagas reservadas que tiveram nota inferior, até porque a aprovação do candidato, dentro do número de vagas, como é o caso dos autores, gera direito subjetivo à nomeação imediata, conforme precedentes pacíficos de Cortes Superiores. Como foram aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas, os autores possuem direito subjetivo à nomeação e posse. A alegação de preterição não tem qualquer razoabilidade. Apenas um registro. Os autores simplesmente não incluíram no polo passivo a organizadora do certame, responsável pela elaboração das listas e regras do concurso, o que poderá comprometer a defesa do DF e inclusive o reconhecimento de eventual direito dos autores. Isto posto, ante a ausência de ilegalidade, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...) Não obstante o inconformismo dos agravantes, não vislumbro a presença dos pressupostos para a concessão da liminar vindicada. Na hipótese, os requerentes foram aprovados no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido reconhecidas suas autodeclarações de pessoa negra pela banca examinadora e, ao final, foram excluídos da lista de cotistas porque obtiveram nota suficiente para figurar na relação da ampla concorrência. O que se vê, é que a exclusão dos agravantes das vagas destinadas às pessoas negras e pardas se deu em estrita observância às regras contidas no Edital do certame. O item 6.2.12 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. Tal norma retrata a regra veiculada na Lei n. 12.990/2014, que, em seu art. 3o, § 1o, preceitua que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.”. Precisamente essa, a hipótese dos autos. A formação das listas, a princípio, guarda obediência ao Edital. Não se observa ilegalidade no procedimento adotado pela Organizadora quanto à aplicação do sistema de cotas, tendo em vista que a retirada dos requerentes da lista de candidatos negros dá ensejo à convocação de outros candidatos negros em seus lugares. Ademais, como se sabe, os candidatos que se classificam no número de vagas ofertadas possuem direito subjetivo à nomeação, de modo que a Administração tem o dever de convocar todos que figuram nas vagas disponibilizadas dentro do prazo de validade do certame. Objetivamente, não há provas de que os candidatos tenham sido preteridos nas nomeações, tampouco se divisa elementos que indiquem eventual prejuízo quando forem realizadas as convocações. Cediço que o Edital é a lei interna do certame e vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, não tendo sido impugnado o Edital no momento oportuno, não há como afastar suas regras quando em curso o processo seletivo, razão pela qual não antevejo a presença do requisito probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não resta configurado o requisito, porquanto ausente demonstração em concreto de prejuízos aos recorrentes, caso não lhes seja deferida a pretensão liminar vindicada. No que se refere à pretensão liminar subsidiária, inviável seu conhecimento, uma vez que o requerimento não foi deduzido perante o Juízo a quo, sendo que o seu exame neste momento processual representa supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator